Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740046-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMARES FRANCA AGRAVADO: JOAO EUDES RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Damares França em face da r. decisão (ID 70654501, ratificada pela de ID 72028842, ambas do processo de origem) que, nos autos da Ação Possessória movida por João Eudes Rodrigues de Souza, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata imissão na posse do Autor/Agravado sobre o imóvel. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 19642457). Em 29/10/2020, o patrono da Agravante informou que “o processo originário foi suspenso pelo magistrado ‘a quo’ após a análise da liminar concedida pela Justiça Federal” (ID 20982797). Diante desse cenário, determinei a intimação da Recorrente para que informasse se ainda possuía interesse no julgamento deste processo (ID 22193614). Todavia, o prazo assinalado transcorreu sem que houvesse manifestação da parte (ID 22767333). Como o presente Agravo tem por objeto o pleito de suspenção do feito de origem, resta evidencia a perda de interesse processual da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator